Tribunal: TJES
Processo: 5001132-74.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-74.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR JOSE SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5001132-74.2025.8.08.0020

RECORRENTE:
ADAIR JOSE SOUZA DA SILVA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES (POLO PASSIVO DIVERSO). DETRAN/ES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exige a concomitância da chamada tríplice identidade, vale dizer, que haja reprodução de ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso concreto, verifica-se que a ação apontada como idêntica (nº 5001092-92.2025.8.08.0020) possui no polo passivo o DETRAN/ES, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, autonomia financeira e administrativa.

Por sua vez, a vertente demanda foi ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, fundada em causa de pedir distinta relacionada à responsabilidade civil objetiva por falha do serviço público de segurança (erro de qualificação e indiciamento indevido em Auto de Prisão em Flagrante Delito elaborado pela Polícia Civil).

Por não haver identidade subjetiva entre as demandas (mesmas partes), afasta-se o reconhecimento da litispendência, configurando
error in procedendo
a extinção prematura do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, V, do CPC.

Sentença terminativa cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento, instrução e posterior julgamento do mérito da demanda.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADAIR JOSE SOUZA DA SILVA
em face da sentença homologada pelo Juízo da 2ª Vara do Juízo de Guaçuí/ES , que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil , sob o fundamento de ocorrência de litispendência com o processo nº 5001092-92.2025.8.08.0020.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a reforma da decisão argumentando que inexiste identidade subjetiva entre as demandas. Aponta que a ação paradigma foi proposta em face do DETRAN/ES (autarquia estadual com personalidade jurídica própria) , enquanto a presente lide foi direcionada contra o Estado do Espírito Santo. Requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pela revogação da gratuidade de justiça e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

VOTO DO RELATOR

Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça ventilada pelo recorrido. A declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (artigo 99, § 3º, do CPC). Ademais, a simples contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (artigo 99, § 4º, do CPC). Não havendo nos autos elementos concretos aptos a derruir a hipossuficiência declarada ,
mantenho a concessão do benefício
.

No mérito recursal, assiste razão ao recorrente.

A litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exige a concomitância da chamada tríplice identidade, vale dizer, que haja reprodução de ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. A ausência de qualquer um desses elementos descaracteriza o instituto.

No caso concreto, verifica-se que a ação tombada sob o nº 5001092-92.2025.8.08.0020 possui no polo passivo o
DETRAN/ES
, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimônio próprio, cuja responsabilidade decorre de atos de sua estrita competência institucional.

Por sua vez, a vertente demanda foi ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, fundamentada na suposta falha sistêmica do serviço público de segurança e da prestação jurisdicional-administrativa (erro de indiciamento e qualificação em Auto de Prisão em Flagrante Delito elaborado pela Polícia Civil).

Portanto, por não haver identidade subjetiva (mesmas partes), afasta-se peremptoriamente o reconhecimento da litispendência , restando configurado o
error in procedendo
do juízo originário ao extinguir prematuramente o feito.

Cerrando-se à determinação de não incursão no mérito da causa nesta instância e de restituição do feito à instância antecedente, impõe-se a desconstituição do provimento terminativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para:

ANULAR
a r. sentença terminativa recorrida;

AFASTAR
a litispendência e
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
para o regular processamento.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante do provimento do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)